Tribunal: TJES
Processo: 0000003-49.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-49.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAGANINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000003-49.2020.8.08.0003

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEFENSOR PÚBLICO : SEVERINO RAMOS DA SILVA

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

MAGISTRADO : ARION MERGÁR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de reapreciação da apelação cível de fls. 81/87, por força do disposto no art. 1.030, II, do CPC.

Para melhor compreensão, é importante tecer antes os contornos da lide instaurada.

Ana Paganini, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, propôs “Ação de Internação Compulsória” em face de Margaret da Silva e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
objetivando a determinação de internação compulsória da Requerida em clínica especializada para o tratamento de transtorno psiquiátrico.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público Apelado a providenciar a internação compulsória de jurisdicionada, isentando-o dos ônus sucumbenciais.

A Apelante recorreu da sentença, sustentando que (i) são devidos os honorários advocatícios, haja vista a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme o art. 134, § 2º, da CF/88, art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal n.º 80/94 e art. 1º-C, XIX, da Lei Complementar Estadual n.º 55/94; (ii) é inaplicável o enunciado da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça; (iii) o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser inconstitucional a vinculação da Defensoria Pública às Secretarias de Estado ou a sua subordinação aos Governadores, bem como reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública da União por parte da União Federal, e (iv) idêntica questão jurídica vem sendo discutida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em contraditório recursal, o Apelado pediu o desprovimento do recurso.

O apelo foi desprovido, conforme acórdão ID 5392280.

Em seguida, a Apelante interpôs recurso especial (ID 5582172) e recurso extraordinário (ID 5583288).

Por ocasião do juízo de admissibilidade (ID 9666907), o Exmo. Vice-Presidente, Des. Namyr Carlos de Sousa Filho, determinou o retorno dos autos à e. Segunda Câmara Cível, diante da aparente divergência com o julgado proferido posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.º 1.140.005 (Tema 1.002).

O processo, portanto, retornou a minha relatoria para exercício do juízo de retratação ou manutenção do pronunciamento deste Colegiado.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico merecer acolhida o objeto da divergência submetida a rejulgamento por este Colegiado.

De acordo com a Súmula n.º 421, do c. Superior Tribunal de Justiça,
[...] Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença [...].

Com base nesse entendimento, em se sagrando vencedora a parte assistida pela Defensoria Pública Estadual e vencido o ente público em cuja estrutura administrativa esta última se insere, não seriam devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a ocorrência de confusão patrimonial.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal
aplicou nova orientação

à matéria, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que
[...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
.

Vejamos:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)” (destaquei)

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a sentença recorrida está ou não em consonância à conclusão sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 927, inciso III, do CPC).

Como a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente para condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o montante recebido ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

Assim, considerando o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em especial, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo Defensor Público, bem como o tempo de serviço prestado, fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), observando-se a sucumbência recíproca dos entes públicos.

Isto posto,

DOU PROVIMENTO

à apelação cível
, para reformar em parte a sentença para condenar o Apelado a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)